Tribunal: TJSP
Processo: 2199938-83.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Agravante que se insurgiu: alegando preliminares e contra os critérios de cálculo do valor devido - Existência de anterior decisão não agravada oportunamente pelo recorrente – Preclusão.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610896
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2199938-83.2016.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que é agravante BANCO DO
BRASIL, é agravada MARIA APARECIDA PERES VIUDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199938-83.2016.8.26.0000 - São Carlos 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL
AGRAVADO: MARIA APARECIDA PERES VIUDES
VOTO no 141012
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Agravante que se insurgiu:
alegando preliminares e contra os critérios de cálculo do valor
devido
-
Existência
de
anterior
decisão
não
agravada
oportunamente pelo recorrente Preclusão.
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que
asseverou: "Vistos.Rejeito a impugnação apresentada pela instituição financeira, objeto da
petição de fls. 276. Os cálculos da Contadoria Judicial foram elaborados em consonância
com a decisão de fls.248/255, que por sua vez não foi objeto de recurso.Isto posto,
homologo, para que produza seus legais efeitos, os cálculos de fls.266/271.Após a
preclusão da presente, levante-se o depósito de fls.264 em favor da exequente.Entretanto,
ocorrendo a interposição de agravo de instrumento, desde que não seja comunicado o
deferimento de eventual efeito suspensivo, autorizo o levantamento antes do seu
julgamento em definitivo.A seguir, aguarde-se por dez (10) dias, manifestação da
exequente quanto ao saldo devedor.Intime(m)-se.".
Alega o agravante, em síntese: ser necessária a suspensão do processo
com base no RE no 626.307; ilegitimidade ativa; marco inicial dos juros de mora como
sendo da intimação para pagamento, ou a citação do banco; juros remuneratórios incidentes
apenas uma única vez, em fevereiro de 1989; índice de correção para janeiro e fevereiro de
1989, como sendo 42,72% e 10,14%, respectivamente; afastamento dos honorários
advocatícios nesta fase processual; e, finalmente, que a correção monetária somente pode
incidir a partir do ajuizamento da ação pelos índices da caderneta de poupança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199938-83.2016.8.26.0000 - São Carlos 3/3
É O RELATÓRIO.
O agravo de instrumento não pode ser conhecido.
Consoante se observa em consulta aos autos principais digitais, através
do sistema SAJ, os temas trazidos nas razões recursais já foram analisados na decisão
datada de 14/4/2016 de fls. 248/255, não agravada oportunamente pelo recorrente.
Ora, diante deste cenário, infere-se que as matérias levantadas no
presente recurso, de fato, foram colhidas pela preclusão consumativa, pois evidente que
tudo aquilo que foi solucionado no processo, e que constta expressamente naquela primeira
decisão, consolidou-se na exata forma que lá ficou deliberado, sendo vedado ao agravante a
reabertura do debate sobre questões que já foram definitivamente equacionadas.
Nesses termos, NÃO CONHEÇO do agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator